Tribunal: STF
Processo: RHC 191679
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Gamarra Gonçalves Lima Pereira contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 605.378/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RAFAEL GAMARRA GONCALVES LIMA PEREIRA, apontando como autoridade coatora a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Desaforamento de Julgamento n. 2124469-26.8.26.0000. 
    Noticiam os autos que o paciente foi pronunciado como incurso nos artigos 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    A defesa requereu o desaforamento do julgamento, o que foi indeferido pela Corte de origem. 
    Sustenta o impetrante que os crimes foram praticados em uma cidade pequena, causando grande clamor público. 
    Aduz que em uma página do Facebook contendo um vídeo da briga que vitimou o adolescente haveria diversas manifestações de ódio contra os supostos agressores. 
    Argumenta que em uma notícia veiculada pela imprensa também haveria inúmeros comentários contra os autores do fato. 
    Afirma que houve manifestação popular em que uma grande quantidade de pessoas foi às ruas pedir a condenação dos acusados.
    Ressalta que o interrogatório do paciente teria sido caótico, uma vez que houve aglomeração de pessoas em frente ao fórum, ameaçando-o antes mesmo que ingressasse no local. 
    Entende que, diante de tais circunstâncias, haveria fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, o que ensejaria o desaforamento do julgamento. 
    Requer a concessão da ordem para que o acórdão impugnado seja reformado, a fim de que o paciente seja julgado fora da comarca em questão. 
    É o relatório.” (eDOC 10, p. 19) 
    Por decisão monocrática, o writ foi liminarmente indeferido no STJ, motivo pelo qual a defesa interpôs o presente recurso ordinário (eDOC 10, p. 26 – 38).
    Nesta Corte, aduz o recorrente que o desaforamento é medida necessária à preservação de sua integridade física, tendo em vista que, na data designada para a oitiva do réu, um conglomerado de pessoas se formou para ameaçá-lo antes de adentrar o Fórum. 
    Ademais, alega existir dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, devido à grande comoção provocada pelo caso na pequena cidade, rememorando que circularam pela internet diversas manifestações de ódio aos acusados.
    Nesse sentido, requer seja provido o presente recurso, concedendo-se a ordem de fundo, para que seja determinado o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pirassununga/SP (Autos n. 0000212- 24.2017.8.26.0552).
    Manifestação da PGR pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do presente RHC (eDOC 13).
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Não vislumbro a existência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal, abuso de poder ou decisão teratológica a reclamar reparo na via estreita do habeas corpus. 
    No que concerne ao desaforamento, exige-se prova da fundada suspeita de que os jurados não serão imparciais, não bastando meras suposições. Para os casos de simples suspeita, a lei prevê outras alternativas, como a recusa peremptória do Conselho de Sentença.
    A alegada comoção provocada pelo caso na Comarca de origem, ainda que tenham sido veiculadas, nos sítios eletrônicos, manifestações contrárias aos acusados, não tem aptidão per si para atestar a parcialidade dos jurados sorteados na origem.
    Quanto à alegação de falta de segurança, inclusive com relatos de ameaças ao recorrente, verifico não ter sido corroborada no transcorrer do processo.
    Acerca do tema, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Desaforamento de Julgamento nº 2124469-26.2019.8.26.0000) destacou o seguinte:
    “De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, embora o delito de homicídio que está sendo imputado ao acusado tenha causado grande clamor social à época, tem-se que já se passaram 02 (dois) anos da data dos fatos e todas as audiências realizadas na fase anterior à pronúncia transcorreram normalmente, não havendo notícias de que tenham ocorrido incidentes ou mesmo quaisquer tumultos nas dependências ou adjacências do Fórum local, conforme informado pelo Juízo a quo (fl. 941).
    E, como se sabe, o deslocamento da competência é medida excepcional, reservada aos casos de interesse da ordem pública, quando há dúvida da imparcialidade do júri ou o risco à segurança pessoal do réu com a realização do julgamento na Comarca, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal. 
    Sendo assim, a despeito do alegado pelo requerente, diante do teor das informações prestadas, não há fatos concretos que evidenciem o comprometimento da vontade dos Jurados, provocado por clamor social. 
    Note-se, ainda, por importante, que com a designação do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, o fato poderá ser explorado de forma significativa por todos os meios públicos, incluindo redes sociais, produzindo impacto na sociedade, quer em razão da gravidade dos fatos, quer em razão da ampla divulgação, pouco importando o local de realizada da sessão de julgamento. 
    […]
    Logo, não há falar-se em desaforamento, posto que não se verifica, no caso, que o julgamento na própria Comarca, que não pode ser considerada pequena, possa influenciar a ordem pública a ponto de comprometer a segurança pessoal do acusado ou mesmo influenciar a decisão dos Jurados.” (eDOC 10, p. 13 – 16, grifei)
    No mesmo sentido, o eminente Relator do mandamus no STJ consignara:
    “Assim, inexistindo elementos concretos e específicos hábeis a atestar a existência de risco concreto à segurança dos acusados ou de interferência na formação livre e consciente dos jurados, é inviável o desaforamento pretendido, uma vez que se mostra natural a comoção pública diante da morte de habitantes da comarca, o que, por si só, não enseja a parcialidade do Conselho de Sentença. 
    […]
    Ademais, impende ressaltar que nos pedidos de desaforamento, por se tratar de medida de exceção, há enorme relevância da opinião do magistrado que preside a causa sobre a possível parcialidade do júri, porquanto é quem detém a relação direta com a sociedade de onde será formado o corpo de jurados, sendo apto a informar a realidade concreta da repercussão do delito na comarca. 
    […]
    Na espécie, o magistrado singular informou que, ‘conquanto o delito que está sendo imputado ao acusado tenha causado à época grande clamor social conforme comprovam os documentos que instruíram o pedido de desaforamento, já se passaram quase dois anos da data dos fatos e as audiências realizadas na fase anterior à pronúncia, presididas pelo ilustre magistrado da 3ª Vara da Comarca, ao que se sabe transcorreram normalmente, não se tendo notícia de incidentes ou tumultos ocorridos nas dependências ou adjacências deste Fórum’ (e-STJ fl. 956). 
    […]
    Por conseguinte, não havendo a demonstração de elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento do jurados ou que revelem risco à segurança pessoal dos acusados, e tendo o magistrado de origem, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado a ausência de extraordinária repercussão social dos fatos na comarca de Pirassununga/SP que justifique o deslocamento da competência, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 10, p. 20 – 23)
    Ante todo o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente